Tribunal: TJPA
Processo: 0833339-51.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833339-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA

APELADO: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA. contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.º 0833339-51.2022.8.14.0301, no qual pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e o direito à compensação do indébito tributário. A embargante alega omissão na decisão quanto à observância dos princípios constitucionais da anterioridade tributária, da legalidade e da segurança jurídica, além da ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais relevantes para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante, notadamente no que tange à aplicabilidade do princípio da anterioridade na exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e à possibilidade de compensação do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina exaustivamente a controvérsia, consignando que a matéria foi devidamente apreciada na decisão monocrática agravada e pelo próprio colegiado em outros julgamentos relativos ao ICMS-DIFAL, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o RE 1.287.019 (Tema 1.093) e as ADIs 7066, 7070 e 7078.

A decisão esclarece que, conforme entendimento do STF, a exigência do ICMS-DIFAL não configura instituição ou majoração de tributo, mas sim uma repartição da arrecadação tributária, afastando, portanto, a aplicação do princípio da anterioridade anual.

Em relação ao pedido de compensação do indébito, o acórdão embargado sustenta que não há prova pré-constituída da existência dos créditos a serem compensados, o que inviabiliza a análise da matéria na via mandamental, conforme a Súmula 269 do STF e o Tema 118 do STJ.

O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266/STF também não se justifica, pois não há determinação judicial vinculante nesse sentido nem previsão legal que imponha tal suspensão processual.

A oposição dos embargos de declaração revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O ICMS-DIFAL não configura novo tributo nem majoração de exação, razão pela qual não se sujeita ao princípio da anterioridade anual.

A compensação de indébito tributário não pode ser deferida em mandado de segurança sem prova pré-constituída da existência e liquidez do crédito a ser compensado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; 60, § 4º, IV; 146, I e III; 150, I e III, "a", "b" e "c"; 155, § 2º, VII e VIII; 168, I; 170-A. CPC, arts. 489, § 1º; 927; 1.022. CTN, arts. 150, § 1º; 151, II; 156, II; 206. LC 87/1996 (Lei Kandir); LC 118/2005; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 24/02/2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 29/11/2023; STJ, REsp 1.111.164/BA (Tema 118); STJ, EDcl no REsp 1.772.848/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 24/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA. contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0833339-51.2022.8.14.0301, em que litiga em desfavor do COORDENADOR DO CERAT - COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE BELÉM/PA e do ESTADO DO PARÁ.

A embargante fundamenta seu pedido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões no decisum que comprometem a devida apreciação da matéria e a viabilidade de recursos às instâncias superiores.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido deixou de se manifestar expressamente sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere ao direito à compensação do indébito tributário.

Argumenta que a questão debatida foi reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.266/STF), razão pela qual se faz necessário o prequestionamento da matéria, conforme disposto no artigo 1.025 do CPC, para viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Destaca ainda que os embargos de declaração constituem instrumento processual essencial para a fundamentação e a completude das decisões judiciais, afastando qualquer alegação de caráter meramente protelatório.

Indica que houve omissão em relação ao pronunciamento sobre as seguintes matérias:

“- Art. 150, III, “a”, “b” e “c”, da CRFB/88 – Dispositivo ofendido, por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, é consagrado pelo STF como cláusula pétrea, nos termos do Art. 60, § 4º, IV, da CRFB/88, e que no caso deixou de ser observada para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL durante o ano de 2022, posto que houve majoração e instituição de tributo pela a LC 190/2022, e não estando o ICMS nas exceções previstas na Constituição Federal, devendo o princípio da anterioridade ser aplicado (alínea “b” e “c” do inciso III do Art. 150), assim como o tributo não pode ser cobrando antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (alínea “a” do inciso III do Art. 150).

- Arts. 146, I e III; 155, XII, § 2º, VII e VIII, ambos da CRFB/88; Art. 3º da LC 190/2022 – Sobre a ausência de prévia lei complementar, a fim de regulamentar a matéria, condição exigida por tais dispositivos, de forma a invalidar a cobrança do ICMSDIFAL durante o ano de 2022, posto que somente após a edição da LC 190/2022, que estabeleceu as normas gerais para cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, que os Estados poderiam editar suas leis para cobrança do tributo, bem com observar o previsto no Art. 3º da LC 190/2022, que trata da necessária observância não só da anterioridade nonagesimal, mas também da anterioridade de exercício.

- Art. 155, § 2º, da CRFB/88 – Sobre a nova redação dada pela EC n. 87/2015 estabelecendo a repartição da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais e a utilização do meio normativo inadequado para a disciplina, assim, retratando uma nova hipótese de incidência tributária do ICMS, para além daquelas previstas na LC n. 87/2022 (Lei Kandir).

- Arts. 5º; 150, I; todos da CRFB/88 – Dispõe sobre a legalidade tributária, dispositivo que está sendo ofendido com a exigência do DIFAL no exercício de 2022, pois não há previsão legal válida para exigência da exação no ano de 2022, em ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade, conforme cerne da discussão do Tema 1.266/STF; e a decisão a ser proferida neste paradigma deve ser observado pelos Juízes e Tribunais, para garantir a isonomia, em prol do postulado no art. 5º da CRFB/88.

- Arts. 150, § 1º; 156, II; 168, I; 170; 170-A, todos do CTN; Art. 3º da LC 118/2005; Art. 927 CPC; Arts. 19, 20 e 24, todos da LC do ICMS – Dispõe sobre a possibilidade de compensação do indébito desde os 5 (cinco) anos anteriores à impetração, também previsto na LC do ICMS, inclusive, autorização já concedida pelo STJ mediante Súmula 213, bem como reforçado pelo Tema 118 do STJ, que precisa ser observado nos termos do Art. 927 do CPC.

- Arts. 151, II, e 206, ambos do CTN; Arts. 4º; 5º; 7º; 9º; 139, I, II, III, IV; todos do CPC; Arts. 5º, LXXXIX; 37; e 170, todos da CRFB/88 – Dispositivos que, em conjunto, tratam do direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do depósito integral; e deve o Estado ser eficiente, agir com celeridade e atento aos princípios da cooperação, boa-fé, moralidade e livre iniciativa; devendo o Juízo dar a ordem para Fazenda suspender a exigibilidade em face do depósito integral, sob pena de descumprimento judicial.

À vista disso, a não manifestação direta sobre tais pontos pode ocasionar prejuízo ao direito constitucional à ampla defesa (Art. 5º, LV5 , e Art. 93, IX6 , da CRFB/88, combinado com Art. 489, § 1º7 , e Art. 1.022, II, do CPC).”

Requer assim:
“o processamento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam expressamente prequestionadas as matérias ventiladas na ação ajuizada pela ora Embargante, bem como em relação aos dispositivos aqui indicados, para os quais se torna necessária a análise no intuito de franquear acesso recursal aos Tribunais Superiores.”

As contrarrazões foram apresentadas no id-. 23148738 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão a embargante. Vejamos.

Nos fundamentos do acórdão embargado restou consignado que a matéria foi exaustivamente apreciada na decisão monocrática agravada, inclusive já matéria que já foi apreciada por este egrégio Colegiado em outros processos relativos ao ICMS/DIFAL, consignando que, inobstante a
declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, a matéria encontra solução no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Isto porque, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consigna a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

No entanto, também deve ser observado que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), e, tendo sido o mandado de segurança impetrado em 25.03.2022, ou seja: após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por obvio, na espécie foi mantida a manutenção dos efeitos das normas até o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, também houve a orientação do Relator do feito no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são validas, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Ocorre que, no julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, restou consignado a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 190/22, que regulamentou a matéria estabelecendo a produção de efeitos 90 dias a partir da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal),
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Isto porque, estou consignado não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, o que afasta a aplicação da anterioridade, por inexistência de instituição ou majoração de tributo, por conseguinte, não pode ser acolhida a impossibilidade de exigência durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face a necessidade de adequação ao julgamento das ADIs, afastando a incidência do princípio da anterioridade na espécie.

Ademais, sobre o pedido de
compensação dos créditos tributários, e esta Relatora
verificou que a compensação de eventuais créditos vencidos nos meses de janeiro, fevereiro e março, encontra óbice na modulação proferida pelo STF e na via processual utilizada,
face a
impetração ter sido protocolada em 25.03.2022, e que o pedido diz respeito a créditos supostamente vencidos e que não foram comprovados junto a inicial.

Além do que, em relação a créditos vencidos, implicaria em cobrança de valores, por via transversa, de pedido de compensação, o que encontra óbice na Súmula n.º 269 do STJ, por se tratar de créditos supostamente vincendos após a impetração, que ainda não existiam à época da impetração, e não há prova pré-constituída da existência dos mesmos.

Assim, não seria possível a verificação da certeza e liquidez dos eventuais créditos para a finalidade de compensação, face à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, tendo em vista a possibilidade de exação a partir de 90 dias da vigência da Lei Complementar n.º 190/2022
.

Neste diapasão, entende esta Relatora que não se caracterizou a condição do impetrante como credor tributário, para a finalidade de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça formulado no Tema n.º 118 do STJ, face a ausência de prova pré-constituída, consoante a alínea “b”, nos seguintes termos:

"Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA, acórdão publicado no DJe de 25/05/2009:
É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito

à
compensação
tributária em sede de
mandado
de
segurança
. Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA
: (a) tratando-se de
Mandado
de
Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação
tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário,
visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação
for submetido à verificação pelo Fisco; e (b
) tratando-se de
Mandado
de
Segurança
com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da
liquidez
e
certeza
dos
créditos,

ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da
compensação
a ser realizada,

o
crédito
do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental
."

Por final, em relação a necessidade de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema n.º 1.266/STF, foi consignado que há decisão judicial determinando o sobrestamento, muito menos há previsão legal de sobrestamento nessa fase processual, por conseguinte, não poderia ser acolhido o pedido de sobrestamento.

Assim, todas as matérias levantadas foram apreciadas, mas sob o prisma do convencimento do Relator e de acordo com a necessidade de influência no deslinde da controvérsia, sem que haja qualquer omissão no acórdão embargado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o julgador deve apreciar as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes e que não cabe a reapreciação de matéria já apreciada, quando não estiverem presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, como na espécie dos autos, onde se pretende reapreciação de matéria já decidida,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, em Recurso Especial admitido como representativo de controvérsia (Tema 1.017).

2.
Para configurar a omissão, vício processual a legitimar o recurso vinculado dos Embargos de Declaração, há que se comprovar a imprescindibilidade da manifestação expressa do órgão prolator do provimento jurisdicional, para fins de esclarecer argumentos relevantes suscitados pelas partes ou reconhecidos de ofício pelo órgão judicante. A relevância deve ser tal que possa levar à integração da decisão outrora proferida, o que não é o caso dos autos. Fora desse contexto, revela-se tão somente a irresignação desarrazoada da parte embargante com o resultado do julgado, o que por lógica não pode ser o escopo dos Embargos de Declaração.

3.
Afigura-se manifesto, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou reapreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

4.
Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado ao reexame da matéria de mérito.

5. Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, para manter o acórdão embargado, face a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025